Tribunal: TJES
Processo: 5039843-40.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039843-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LISANDRA DE SOUZA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

PROCESSO Nº 5039843-40.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LISANDRA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 15089864).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Deixo de apreciar a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões por vislumbrar possibilidade de decisão de mérito favorável à parte recorrida, conforme autoriza o art. 488 do CPC.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). ILEGALIDADE RECONHECIDA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS CITAÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO ANULATÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECORRIDA CONVOCADA PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMES. RISCO DE ELIMINAÇÃO DO CERTAME.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a inexistência de dano moral ante o cancelamento administrativo da penalidade.
3.
O julgador primitivo verificou, acertadamente, que
“a autora vem sendo penalizado indevidamente pela Ré”
e que
“o DETRAN apesar de receber recurso administrativo dando conta de que, o prazo decadencial para punir, já havia sido decorrido, nenhuma providencia tomou, somente cancelando em 16/01/2025, quando da citação deste processo”
.
4.
Restou incontroverso que o PSDD foi instaurado em desconformidade com a legislação, vindo a ser cancelado administrativamente apenas após a citação na presente demanda. Embora penalidades efetivas não tenham sido aplicadas, a recorrida demonstrou ter interposto recursos administrativos indeferidos e comprovou sua convocação para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, para o qual a regularidade da CNH é requisito de investidura.
5.
A situação de risco iminente de perda do direito de dirigir em contexto de ingresso em carreira pública gera abalo emocional que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral passível de compensação.
6.
O valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável, observando a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.
7.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.
Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)